Tribunal: STF
Processo: HC 238971
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cássia Batista de Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 894.120/GO do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 7).



    A paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    No presente writ, a Defesa sustenta a exasperação indevida da pena. Aduz que “O cerne da controvérsia cinge-se a saber se a conduta perpetrada pelo paciente se amolda ao tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 ou ao delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da mesma legislação)”. Ressalta a inexistência de suporte fático-probatório ensejador do título condenatório que imputou o delito de tráfico de drogas à paciente. Aponta a desnecessidade de revolvimento de matéria fático-probatória quanto à desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006). Defende, ainda, a possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da execução penal. No mérito, pugna pela desclassificação do tráfico de drogas para o art. 28 da Lei 11.343/2006 e, subsidiariamente, pela aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com repercussão no regime prisional e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...) 



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. 



    Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício. Nesse sentido, a título de exemplo, confiram-se os seguintes precedentes: STF, HC n. 113.890/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 3/12/2013, publicado em 28/2/2014; STJ, HC n. 287.417/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Quarta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe 10/4/2014; e STJ, HC n. 283.802/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014.



    Na espécie, embora o impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. Busca-se, em síntese, a desclassificação da conduta de tráfico para o de uso de entorpecentes ou, ainda, que seja aplicada a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. No caso, o Tribunal a quo manteve a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 134/):



    (...).



    Dessa forma, constata-se que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório e menção a circunstâncias concretas, firmou compreensão no sentido de que a paciente praticou o delito de tráfico de drogas, motivo pelo qual não há falar em desclassificação desse delito para uso de entorpecentes. 



    Afinal, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação ou de desclassificação. 



    Nesse panorama, conforme assente jurisprudência do STJ, destaco que: As pretensões de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação do delito de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006, não podem ser apreciadas por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes (AgRg no HC n. 583.696/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020). 



    Dessa forma, não prospera o pleito desclassificatório. 



    Nesse sentido, mutatis mutandis, os seguintes precedentes desta Corte:



    (...)



    Prosseguindo no exame das teses defensivas, como é cediço, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 



    Na espécie, o Juízo de primeiro grau deixou de aplicar a redutora do tráfico privilegiado tendo em vista que a paciente não goza de bons antecedentes, eis foi condenada pelo crime de tráfico no curso da presente ação em outros dois processos, estando um em fase de cumprimento da pena e o outro em grau de recurso, conforme certidão de fis. 409/411 (e-STJ fl. 121), o que foi mantido pelo Tribunal a quo. 



    Ressalte-se, por oportuno, que está consolidado nesta Corte o entendimento no sentido de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 337.068/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/6/2016). 



    Portanto, extrai-se que a negativa de aplicação do redutor possui lastro em circunstância concreta e idônea, qual seja, os maus antecedentes da paciente. 



    Nesse sentido, segue a pacífica jurisprudência desta Corte:



    (...)



    Portanto, na espécie, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente improcedentes. 



    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento da presente ação constitucional, tendo em vista que o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado, uma vez não esgotada a jurisdição no âmbito do Tribunal Superior. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente